Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702609-90.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. L. D. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA ROSA DE FIGUEIREDO GONCALVES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Manifeste-se a apelante sobre o depósito realizado pela apelada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator